Tribunal: CARF
Processo: 13603.906439/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13603.906439/2009­47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.686 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
5 de março de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Recorrente
JAMEF TRANSPORTES LIMITADA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
ANO­CALENDÁRIO 2005
COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Admite­se a compensação, declarada pelo sujeito passivo, desde que provado
o direito líquido e certo dos créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02­60.526, da 3a Turma
da DRJ/BHE, que deu provimento em parte à manifestação de inconformidade, apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada
através de PER/DCOMP n.o 05951.57337.291007.1.3.04­ 4373.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.906439/2009-47
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Inconformada, a ora recorrente
apresentou uma manifestação de
inconformidade, alegando, em essência, que o valor do IRPJ devido foi de R$ 853.475,17, mas
os valores recolhidos e compensados somariam R$ 883.310,16, gerando, portanto, um crédito
de R$ 29.834,99.
Posteriormente, a 3a Turma da DRJ/BHE, determinou a realização de
diligência, para que a unidade de origem apreciasse a compensação declarada na DCOMP no
02259.29423.130709.1.7.02­0159, juntando aos autos o respectivo despacho decisório.
De acordo com o voto da DRJ, a referida compensação foi homologada em
parte, restando um crédito no valor de R$7.657,20 e não o valor de R$29.834,99, como alegado
pela recorrente, consoante o quadro a seguir:

A ora recorrente não recorreu desta decisão e efetuou o recolhimento do
débito, apontado no despacho decisório, relativo a DCOMP no 02259.29423.130709.1.7.02­
0159, no valor de R$22.177,79.
Entende a DRJ que este recolhimento (efetuado em 31/05/12) não pode ser
considerado posto que realizado após a data de transmissão da DCOMP (29/10/2007), objeto
deste PAF.
Conclui afirmando que: cumpre, pois, reconhecer o crédito no valor original
de R$ 7.657,20, o qual, diga­se a propósito, é insuficiente para homologar integralmente a
compensação em discussão neste processo.
Cientificada em 18/03/2015 (fl 134), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 16/04/2015 (fl. 137).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente comenta que , com a homologação
parcial (DCOMP no 02259.29423.130709.1.7.02­0159), a recorrente ficou com um crédito no
valor de R$7.657.20 e não mais no valor de R$29.834,99.
Entretanto, para regularização deste processo, foi requerido através do
despacho decisório (fl 118) o recolhimento da diferença, no valor de R$22.177.79. que foi
devidamente recolhida em 11/05/2012, no valor total de R$43.053,73 (fl.142).
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13603.906439/2009­47
Acórdão n.o 1001­001.686
S1­C0T1
Fl. 3

3
Assim, entende que o problema foi sanado. Requer, então:
a revisão da decisão. Alternativamente, como alegação subsidiária, caso
Vossas Excelências entendam em manter a cobrança, a recorrente informa que se
compromete a efetuar o pagamento do débito aqui discutido, desde que, o
pagamento efetuado sob n° 876591143­0, no valor de R$43.053,73, que corresponde
ao valor do principal, acrescido da multa e dos juros, requerido de forma errônea
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, seja ressarcido à recorrente com as
atualizações desde o seu recolhimento, sob pena de enriquecimento ilícito do fisco, o
que é verdadeiramente rechaçado pelo ordenamento jurídico Pátrio.
Entendo assistir razão à recorrente. Observa­se que parte do crédito era
formado por outra DCOMP que, por sua vez, foi homologada, parcialmente, com isso gerando
um débito que foi regularmente recolhido pela recorrente (fl.142).
Portanto, no caso da DCOMP, objeto da lide, temos que a totalidade crédito
pleiteado acabou por ter sido validade, não importando se o valor foi recolhido após a data da
DCOMP ter sido apresentada, como alega a DRJ.
Nos termos do artigo 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
Assim, restou claro que a DRJ reconheceu que o pagamento que regularizou
a primeira DCOMP ( no 02259.29423.130709.1.7.02­0159), porém, não o acatou apenas
porque o recolhimento deu­se após a data da apresentação da objeto deste PAF.
Assim sendo, entendo ser líquido e certo o direito da recorrente,
consequentemente, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital